Tribunal: CARF
Processo: 15983.720089/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720089/2018-12
ACÓRDÃO
2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURA ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE INTIMAÇÃO.
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A falta de intimação do sujeito passivo para a comprovação individualizada
dos depósitos bancários implica em falha no procedimento prescrito na
norma legal que autoriza do lançamento por presunção de omissão de
rendimentos, implicando na improcedência do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/10, ano-
calendário 2013, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício
agravada, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Constatação Fiscal – TVF, fls. 43/48.
Consta do Termo de Constatação Fiscal, que a autuada foi intimada a apresentar os
extratos bancários por edital, pois após várias tentativas por via postal, a intimação não foi
retirada nos correios. Foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
– RMF para os bancos HSBC, Itaú, Bradesco e Santander. Após, verificados os valores dos
depósitos, excluídos os de origem em mesma titularidade, devolução de compensação, devolução
de cheques, estornos e pagamentos salariais, foi lavrado o auto de infração. A multa de ofício foi
agravada, aplicada no percentual de 112,5%.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, fls. 386/402,
informando que ajuizou ação judicial pois seu domicílio é em São Paulo e não em Santos, obtendo
decisão favorável. Em seguida, após nova decisão que autorizou que o procedimento fiscal em
Santos, alguns dias após, sem nova intimação, foi lavrado o auto de infração. Pontua que não foi
cientificada pela fiscalização sobre já estar em posse dos extratos bancários e não foi questionada
sobre os depósitos em conta, sendo excluídos apenas os que tiveram origem em mesma
titularidade, devolução de compensação, devolução de cheques, estornos e pagamentos salariais,
o que demandaria perícia contábil. Informa que atuava como profissional autônoma e prestava
serviços administrativos como cobrança, fazendo uso de suas contas bancárias. Que quem usava
suas contas era o contador Sr. João Cambaúva. Que se tornou sócia, em 2012, da MF Consultoria e
Intermediação Financeira Ltda, que em seguida foi transformada em sociedade anônima passando
o capital social de R$ 5.000,00 para R$ 5.000.000,00. Afirma que não teve tempo de se explicar e
que as movimentações financeiras são créditos de terceiros. Esclarece que não auferiu renda além
da declarada na DIRPF 2013.
Os autos foram baixados em diligência para que fossem juntadas as RMFs e dado
ciência à contribuinte. Foi elaborado Relatório Complementar, fls. 553/554, encaminhado para a
contribuinte em 20/2/2020, em endereço diferente do até então utilizado.
Sem manifestação da contribuinte os autos foram encaminhados para a DRJ.
A DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 07-46.509, fls.
570/583, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Cientificada do Acórdão em 3/6/2020 (Termo de Ciência, fl. 610), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 19/5/2020, fls. 588/607, ratificado em 4/6/2020, doc. fl. 613,
que contém, em síntese:
Informa que não foi intimada da juntada de documentos após diligência. Mesmo
que válida a intimação, o prazo final para manifestação seria 23/3/2020. Ocorre que os prazos
foram suspensos até 29/5/2020, conforme Portaria 543, de 20/3/2020. Que por isso, a decisão
recorrida é nula.
Alega que não há previsão legal para que a DRJ autorize a Autoridade Fiscal a
completar o auto de infração, permitindo que um elemento essencial ao lançamento seja
apresentado após instauração do contraditório. Cita acórdão que anulou o lançamento por falta
de indicação de circunstâncias de fato. Afirma ser ônus da fiscalização apresentar as provas dos
fatos. Entende que a ausência das RMFs é motivo para macular o lançamento, por ser impossível
aferir se ao tempo da lavratura tais documentos existiam. Acrescenta que não se recusou a
apresentar os extratos, apenas questionou a competência da autoridade fiscal para conduzir o
procedimento de fiscalização e que tal ação ainda não se encerrou, pois apresentou apelação.
Alega impossibilidade da quebra do sigilo bancário. Cita Acórdão CARF 2301-
002.986.
Aduz que mesmo que se considere lícita a presença dos extratos, a ausência de
intimação para que a recorrente esclarecesse cada depósito fere o mandamento do art. 42 da Lei
9.430/96. Cita Acórdão CARF 1302-001642.
Informa que atuava como profissional autônoma e prestava serviços
administrativos como cobrança, administração de recebíveis e gestão de recursos, prestados a
diversas empresas, fazendo uso de suas contas bancárias.
Diz ter pedido a realização de diligência para que as empresas fossem intimadas a
apresentar os comprovantes dos valores que transitaram em suas contas corrente e contas que
foram pagas com tais valores, que foi negada sob argumento de que os documentos apresentados
não constituíam elementos de prova razoáveis. Alega cerceamento do direito de defesa.
Esclarece que sempre que um crédito era efetuado os recursos seguiam para
pagamentos de contas ou eram transferidos para uma das empresas, normalmente na mesma
data ou em dias subsequentes, afastando a hipótese de que tais valores eram renda da recorrente.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
4
Informa que a prestação de serviços se deu por contrato que matinha desde 2012
com o contador Sr. João Cambaúva, responsável pela captação dos serviços prestados para as
empresas. Que era o Sr. João que administrava o fluxo de recursos na conta da recorrente.
Diz que se tornou sócia, em 2012, da MF Consultoria e Intermediação Financeira
Ltda, que em seguida foi transformada em sociedade anônima passando o capital social de R$
5.000,00 para R$ 5.000.000,00.
Que mesmo com a existência da empresa MF, o Sr. João continuou a utilizar suas
contas corrente. Que após 2013, o Sr. João deixou de manter contato com a recorrente, sendo
substituído por pessoas por ele indicadas. Após, em 2014, saiu da empresa MF e não mais prestou
esses serviços, sendo atualmente advogada.
Alega cerceamento do direito de defesa por não ter tido a oportunidade de se
explicar, o que evitaria a autuação. Cita decisões de 2006 sobre nulidade do lançamento na falta
de requisitos formais. Informa que também fora negada a diligência para intimar o Sr. João.
Disserta sobre nexo causal e afirma que não ocorreu o fato gerador do IRPF, pois os
valores que transitaram em suas contas não são rendimentos. Cita decisões de 2000 e Súmula 182
do extinto TFR.
Acrescenta que sua declaração de imposto de renda evidencia que não há sinais de
riqueza. Cita doutrina.
Diz residir na Rua Editor Arnaldo Magalhães de Giácomo, 453, Sítio Morro Grande,
São Paulo/SP, endereço não utilizado nas intimações. Que possui bens de pequeno valor,
incompatíveis com renda superior a 17 milhões. Que estava inadimplente com mensalidades
escolares e em processo judicial obteve o benefício de justiça gratuita.
Requer seja a ação fiscal julgada improcedente.
É o relatório

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Alega a recorrente nulidade da decisão recorrida e do procedimento fiscal pela
ausência de intimação para que a recorrente esclarecesse cada depósito, ferindo o mandamento
do art. 42 da Lei 9.430/96, dentre outras alegações.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
5
Para uma análise do procedimento, faz-se necessária uma verificação temporal dos
fatos.
Em 24/5/2017, a contribuinte foi intimada (doc. fls. 50/51) para apresentar no
prazo de 20 dias os extratos bancários das contas bancárias de sua titularidade que deram origem
à movimentação financeira de R$ 17.466.669,82, bem como comprovar mediante a apresentação
de documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos depositados/creditados. Na hipótese de
não obter os respectivos arquivos magnéticos, autorizar a RFB a solicitá-los às instituições
financeiras.
Em 9/6/2017, solicitou prorrogação de prazo de 30 dias, deixando telefone para
contato. Por várias vezes foi tentado contato com ela, mas não atendeu aos telefonemas. Por
meio do TIF no 01 foi concedido o prazo solicitado, enviado pelo correio. Após três tentativas de
entrega e prazo para retirada nos correios, voltou sem o respectivo recebimento.
Em 17/7/2017 foi publicado edital com data de ciência em 1/8/2017. Até a data
14/8/2017 não houve nenhuma manifestação do sujeito passivo. Assim, foram emitidas RMFs em
14/8/2017 às instituições financeiras, pois o sujeito passivo, apesar de intimado, não apresentou
os extratos bancários, conforme Lei 9.430/96, art. 33.
Foi ajuizada ação pela fiscalizada em 19/9/2017, visando obstar a fiscalização, por
entender que seu domicílio tributário era São Paulo/SP, não poderia a ação fiscal ser desenvolvida
em Santos/SP. Foi deferida tutela de urgência suspendendo o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal. Protocolizado agravo de instrumento, em 13/8/2018, o TRF3, deu
provimento ao recurso da procuradoria, perdendo validade a decisão anterior.
Com base nos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, foi
elaborado o Anexo I, com os valores lançados a crédito nas contas bancárias da fiscalizada,
desprezando-se os lançamentos de mesma titularidade, devolução de compensação, devolução de
cheques, estornos e pagamentos salariais.
A autuada foi cientificada do auto de infração em 31/8/2018, conforme
rastreamento de fl. 378.
Em 2/10/2018 foi apresentada impugnação acompanhada de documentos:
contratos sociais das empresas titulares dos recursos movimentados na conta da contribuinte e
contrato de prestação de serviços com o Sr. João Cambaúva (fls. 448/458).
Questionou a recorrente o fato de que fora intimada do auto de infração sem
mesmo saber que a fiscalização estava de posse dos extratos bancários e ser intimada da origem
dos depósitos.
Conforme despacho de diligência de 16/10/2019, fls. 539/542:
O sujeito passivo apresenta ainda outras alegações com o fito de justificar o
trânsito de valores por suas contas bancárias.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
6
Consultando os autos, verifica-se que de fato não foram juntadas as requisições
de movimentações financeira emitidas pela fiscalização, nem as respostas das
instituições bancárias, mas tão somente os extratos bancários.
Como a impugnação questiona a legalidade do procedimento fiscal e
expressamente questiona a ausência das requisições de movimentações
financeiras nos autos, faz-se necessário o envio dos autos para a unidade de
origem, para que estes documentos sejam juntados ao processo, dando ciência
deste despacho e dos documentos juntados à contribuinte para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias.
Foi emitido Relatório Fiscal Complementar, fls. 553/554, com reabertura do prazo
para impugnação, enviado para o endereço Estrada do Sabão, 1403, ap 67, bloco 3, Jardim
Maristela, São Paulo/SP, recebida em 20/2/2020, diferente do endereço da autuada, utilizado
desde o início da ação fiscal, inclusive conforme DIRPF 2018, fl. 368.
Em 17/3/2020 os autos foram encaminhados para DRJ. Em 24/6/2021 foi julgada a
impugnação.
No caso, a fiscalização, de posse dos extratos bancários, efetuou o lançamento,
intimando a contribuinte do auto de infração dias depois da decisão do TRF3, sem intimação
prévia da contribuinte para comprovar a origem individualizada dos créditos em conta corrente de
sua titularidade, conforme disposto na Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
7
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A falta da regular intimação para que a contribuinte, antes da lavratura do auto de
infração, comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos obtidos
por meio dos extratos bancários, prejudicou o lançamento, pois cada depósito deve ser
individualmente analisado pela fiscalização para exclusão dos valores que podem não ser
considerados omissão de receitas, inclusive para observar o disposto no citado art. 42, §§ 2o, 3o e
5o, para exclusão de valores que estejam sujeitos às normas de tributação específicas e valores
pertencentes a terceiros.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, se os valores
creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma legal
determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se os
valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo contribuinte.
Aliás, alega a recorrente que os valores decorrem da atividade que exerce, de
cobrança e administração de valores.
A DRJ acatou o argumento de ilegalidade no procedimento, baixando os autos em
diligência. Contudo, sem observar que a contribuinte não tinha sido intimada do Relatório
Complementar (entregue em outro endereço) julgou o auto de infração.
Assim consta no acórdão recorrido:
Trata-se, portanto, de presunção de omissão de receitas ou rendimentos,
instituída em Lei, segundo a qual, se o contribuinte intimado não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas corrente ou de investimento, mantidas nas instituições financeiras,
devem ser os depósitos tributados como receitas ou rendimentos omitidos.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
8
Há que se registrar que, no caso de presunção legal, o ônus da prova inverte-se,
ou seja, cabe ao contribuinte produzir prova em contrário para afastar a
presunção de omissão de receitas ou rendimentos.
No que tange à determinação do rendimento omitido, o § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/96 preconiza que os créditos serão analisados individualmente, não sendo
possível que se acatem recursos que o interessado tenha auferido, sejam eles
provenientes de atividade rural, venda de imóveis, proventos e salários, ou
qualquer outra fonte de recursos, sem que fique demonstrado o trânsito desses
valores pelas contas correntes tributadas.
Nos termos da lei, o interessado deve, necessariamente, comprovar a origem dos
recursos, possibilitando que se identifique a maneira que devem ser submetidos a
tributação, e apontar a que depósitos em conta corrente correspondem, de modo
a convencer o julgador de que estão relacionados à mesma operação, o que não
ocorreu no presente caso.
A contribuinte sustenta que a ausência de intimação para que esclarecesse cada
depósito em sua conta, permitindo a individualização na análise de cada crédito
em conta, fere o mandamento contido no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Tal alegação é improcedente uma vez que já no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, fls. 50-53, a contribuinte foi intimada a comprovar mediante documentos
hábeis e idôneos a origem dos recursos depositados/creditados. Em resposta,
requereu dilação de prazo para apresentação, porém não apresentou os
documentos solicitados.
A DRJ concluiu que a intimação original para apresentar os extratos bancários e
comprovar a origem dos recursos depositados/creditados já era suficiente.
Tal conclusão não é a adequada. Somente após a disponibilidade dos extratos
bancários, deve a fiscalização indicar os depósitos que devem ter a origem comprovada pela
contribuinte, intimando-a para isso. Não é razoável intimar a contribuinte para apresentar os
extratos e já justificar todo e qualquer valor que ingressou em suas contas bancárias.
Diante dos fatos narrados, correto o procedimento fiscal que enviou as RMFs e
obteve os extratos das instituições financeiras, contudo, após filtros realizados e exclusão de
alguns valores, deveria a fiscalização, antes de efetuar o lançamento, comunicar à contribuinte
que foram feitas RMFs, que obteve os extratos bancários, e intimá-la a comprovar,
individualmente, a origem dos depósitos remanescentes que entendesse necessário, com
informação de que a falta de comprovação individualizada implicaria na presunção legal prevista
no art. 42 da Lei 9.430/96.
Revela-se, portanto, inadequada a lavratura do auto de infração sem a intimação
prévia que permitisse à fiscalização apurar corretamente o crédito tributário, averiguando
previamente a natureza dos valores depositados.
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
9
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
No caso, o vício que acarretou a falha no procedimento fiscal – falha no critério de
apuração do crédito tributário – determina a improcedência do lançamento.
O vício formal a que se refere o CTN, art. 173, II, é o verificado de plano, no próprio
instrumento de formalização do crédito tributário, que diz respeito aos erros quanto à
caracterização do auto de infração, conforme previsto no art. 10 do Decreto 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Por outro lado, se o defeito do lançamento é relativo a requisitos fundamentais que
o macula, pois impede a concretização do vínculo obrigacional, sendo intrínseco ao lançamento, o
vício é de natureza material, pois não observa os requisitos descritos no CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo
nosso)
Sobre a questão, transcreve-se parte da ementa do Acórdão no 1301-002.975, de
relatoria do Conselheiro Fernando Brasil:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O
ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
10
Vício formal a que se refere o artigo 173, II do CTN é aquele verificado de plano,
no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito a erros
quanto à caracterização do auto de infração, relacionados a aspectos extrínsecos,
como por exemplo: inexistência de data, nome da autoridade competente,
matrícula, local de lavratura do auto, assinatura do autuante, autorização para
nova lavratura de auto de infração, ou quaisquer outros erros que comprometam
a forma do ato do lançamento.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se está
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o
de morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional
entre o sujeito ativo e o sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem
respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, qual seja, a valoração jurídica dos fatos tributário pela
autoridade competente, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a
identificação do sujeito passivo.
Acrescente-se que esta turma de julgamento, já teve oportunidade de julgar
situação análoga à presente, Acórdão 2401-009.713, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POR VALORES GLOBAIS.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A ausência de intimação que discrimine individualizadamente os créditos a serem
comprovados, nos termos da lei, implica a improcedência do lançamento.
Consta do voto do relator:
Observe-se que não é suficiente a falta de comprovação da origem dos recursos
para que se configure a presunção de omissão de rendimentos: é necessário que
o titular tenha sido regularmente intimado à comprovação.
Dos autos se extrai que o contribuinte foi intimado, em 18/07/2008, por meio do
termo de início da ação fiscal (e-fls. 18-19), a apresentar seus extratos bancários e
comprovar a origem dos recursos depositados.
[...]
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720089/2018-12
11
Depreende-se, desse modo, que a emissão da Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) se prestou unicamente à obtenção dos extratos da conta-
poupança no Banco Bradesco (e-fls. 55-62), recebidos pela fiscalização em
24/10/2008.
[...]
Observe-se então que em nenhum momento a fiscalização submeteu ao
contribuinte, de forma individualizada, quais os créditos em conta que estavam
sujeitos à comprovação, após a exclusão dos valores decorrentes das
transferências entre contas da própria pessoa física. Essa informação consta
apenas do termo de verificação, bem como a discriminação dos depósitos de
valores inferiores a R$ 1.000,00 que também estariam sujeitos a análise.
Nesse contexto, não se entende que, no caso, o contribuinte tenha sido
regularmente intimado à comprovação dos créditos em sua conta. Não há como
aceitar que a intimação prevista pelo art. 42 da Lei 9.430/1996 corresponda
àquela que cientifica o sujeito passivo do lançamento, eis que esse só pode ser
efetuado após a constatação da omissão do rendimento.
Assim, para fins de atendimento ao disposto no art. 42 da Lei 9.430/1996, deve-se
entender que as intimações são aquelas feitas durante o procedimento fiscal, as
quais não devem se limitar somente a delimitar prazos para apresentação de
esclarecimentos de forma global, mas sim demarcar, de forma inequívoca, os
fatos que ensejam a inversão do ônus da prova, impondo ao contribuinte a
apresentação de documentos que comprovem a origem dos recursos. Sem tais
intimações, sequer é possível estabelecer a presunção de omissão de
rendimentos.
Sendo assim, forçoso reconhecer a improcedência do lançamento, sendo
desnecessário analisar as demais alegações da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para
declarar a improcedência do lançamento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 643
DF CARF MF
Original